Tribunal: TJSP
Processo: 1018931-59.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor – Aplicação – Reparação de danos – Autor, diagnosticado com diverticulite e imediatamente submetido à cirurgia de urgência em que foi introduzida bolsa de colostomia provisória, em 13.03.2020 – Avaliação posterior, para novo procedimento cirúrgico reparador a fim de retirar a bolsa provisória, com a

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor – Aplicação – Reparação de danos – Autor, diagnosticado com diverticulite e imediatamente submetido à cirurgia de urgência em que foi introduzida bolsa de colostomia provisória, em 13.03.2020 – Avaliação posterior, para novo procedimento cirúrgico reparador a fim de retirar a bolsa provisória, com a prescrição de todos os exames pré-operatórios – Agendamentos de consultas, com o médico especialista em cirúrgica gastrointestinal, que foram postergados pelo plano de saúde e, em seguida ao término do contrato com a empresa, culminaram na realização do procedimento, de forma particular – Reparação de danos – Demora no agendamento do médico e consultas desmarcadas, com o médico da especialidade determinada, que equivalem à negativa de cobertura – Danos materiais fixados no valor gasto com o procedimento, em 10.184,00 (07/2022) – Dano moral – Recusa injustificada de cobertura, quando solicitada – Reconhecimento – Imposição de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença reformada – Recurso provido.